Tribunal: TJBA
Processo: 8012059-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012059-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: GESIANE RAMOS DIAMANTINO

Advogado(s):LUIS RAFAEL PEREIRA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LIGAÇÃO NEGADA PELA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, contra decisão
prolatada
pela 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Palmas de Monte Alto, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 8001416-39.2024.8.05.0185, ajuizada por Geisiane Ramos Diamantino, deferiu tutela de urgência, determina
ndo
a ligação de energia elétrica no imóvel da
A
utora, no prazo de 5
(cinco)
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A
A
gravante alegou violação ao contraditório, complexidade técnica da obra e desproporcionalidade da multa. O pedido de efeito suspensivo foi
denegado
e interposto
A
gravo
I
nterno, com posterior apresentação de contrarrazões pela Agravada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a concessão de tutela de urgência, para compelir Concessionária à ligação do serviço em imóvel residencial; analisar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela concessão da medida, sem prévia oitiva da
Recorrente
; verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada,
no
caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento de energia elétrica é legítima, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, sobretudo diante da essencialidade do serviço e da demonstração de risco de dano irreparável.

4. A ausência de prévia oitiva
R
é não caracteriza nulidade, uma vez que o CPC autoriza a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte,
se
presentes os elementos autorizadores e o risco de ineficácia da medida, caso seja postergada.

5. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e à manutenção de condições mínimas de habitabilidade, sendo dever da
Agravante
assegurar o acesso nas áreas urbanas com infraestrutura compatível.

6. A documentação constante
d
os autos demonstra a existência de infraestrutura elétrica no entorno do imóvel da
Recorrida
, bem como a solicitação de ligação
formulada
há mais de um ano, sem atendimento pela
C
oncessionária, revelando a plausibilidade do direito invocado.

7. A própria COELBA cumpriu a ordem judicial posteriormente, o que confirma a viabilidade técnica da ligação e desconstitui os argumentos de impossibilidade de execução da medida.

8. A multa cominatória estipulada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio legítimo de coerção para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 537; Lei 8.987/1995, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8038006-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 25.11.2022; TJ-BA, AI nº 8032411-47.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012059-92.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, sendo
Agravad
a
GESIANE RAMOS DIAMANTINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .